Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-48.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-48.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN APELADO: JOANA LOIRI BIESEK e outros Advogado(s):ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO FUNCIONAL. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE PARADIGMÁTICO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou primeiros embargos de declaração em protesto judicial, alegando omissões quanto à ausência de relação jurídica entre protestante e protestados, falta de oitiva prévia, prescrição aquisitiva, confissão de alienação do imóvel e ausência de domínio do espólio. 2 - Pedido incidental de redistribuição do feito por prevenção funcional ao Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos da 4ª Câmara Cível, com fundamento em precedente pretérito favorável à tese do espólio, e alegação de ilegitimidade da Associação dos Produtores da Garganta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber (i) se há prevenção funcional que justifique a redistribuição do feito, (ii) se a Associação dos Produtores da Garganta atua de forma ilegítima nos autos, e (iii) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar os primeiros embargos de declaração em procedimento de protesto judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Não há prevenção funcional que justifique redistribuição do feito quando o precedente paradigmático invocado foi expressamente superado pelo mesmo magistrado em julgamentos posteriores. A tentativa de firmar prevenção funcional com base em entendimento retratado pelo próprio relator revela-se incabível e contrária à sistemática processual vigente, sobretudo quando há pronunciamentos posteriores que evidenciam evolução jurisprudencial dentro do próprio colegiado. 5 - A atuação da Associação dos Produtores da Garganta nos autos insere-se no contexto de múltiplas ações conexas e reflete a organização coletiva dos produtores da região atingida, não se evidenciando, de forma concreta, qualquer abuso processual ou prática que justifique sanções ou desentranhamento das manifestações. Trata-se de exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa em litígios que, pela própria natureza possessória e dominial, envolvem coletividades com interesses convergentes. 6 - O dever de fundamentação não exige o esgotamento de todas as teses jurídicas sustentadas pela parte, mas apenas daquelas que, quando enfrentadas, sejam suficientes para infirmar a conclusão do julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 7 - Inexiste omissão quanto à alegada ausência de relação jurídica, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o protesto judicial não exige demonstração exauriente da relação jurídica, bastando indícios mínimos que justifiquem a conservação do direito. 8 - Não há omissão quanto à necessidade de oitiva prévia, pois a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a notificação por meio do protesto judicial não exige oitiva prévia dos notificados como condição de admissibilidade, tendo o acórdão consignado expressamente que a notificação tem por finalidade única a interrupção do prazo prescricional. 9 - As alegações sobre prescrição aquisitiva, domínio extinto e posse antiga não demonstram vício no julgado, pois tais matérias exigem dilação probatória e cognição exauriente, próprias de ações possessórias ou petitórias, sendo alheias ao escopo do protesto judicial, que é procedimento de jurisdição voluntária. 10 - A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, entre capítulos do mesmo acórdão, não se configurando pela alegada divergência com outros julgados, que não constitui vício sanável por embargos declaratórios. 11 - A reiteração de embargos de declaração com os mesmos argumentos já afastados, sem novos elementos fáticos ou jurídicos, configura abuso do direito de recorrer e violação à boa-fé processual, caracterizando embargos manifestamente protelatórios. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º, do CPC. 12 - Quando o valor da causa é irrisório, de modo que o percentual legal resultaria em penalidade desproporcional ou ineficaz, admite-se a fixação da multa em valor certo, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de atender ao escopo sancionatório e inibitório pretendido. IV. DISPOSITIVO 13 - Pedidos incidentais rejeitados. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por embargos manifestamente protelatórios. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8000419-48.2022.8.05.0081, em que figuram como Embargante JOANA LOIRI BIESEK e outra e como Embargados ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.